Tribunal: TJSP
Processo: 1004228-89.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Funcionalismo – Impossibilidade de cumulação de cargos de professora no Município – Incompatibilidade de horários - Alegação de suposto desentendimento entre a impetrante e a funcionária responsável pela contratação de professores – Ausência de certeza quanto à possibilidade de cumulação de cargos - Imprescindibilidade de dilação probatória evidenciada – Deslinde da controvérsia que não se

Ementa:
Funcionalismo – Impossibilidade de cumulação de cargos de professora no Município – Incompatibilidade de horários - Alegação de suposto desentendimento entre a impetrante e a funcionária responsável pela contratação de professores – Ausência de certeza quanto à possibilidade de cumulação de cargos - Imprescindibilidade de dilação probatória evidenciada – Deslinde da controvérsia que não se adequa ao âmbito estreito do mandado de segurança – Inadequação da via eleita – Lineamento doutrinário - Sentença denegatória da ordem mantida, conquanto por fundamentação diversa, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito - Recurso desprovido, com observação